Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723696-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON LIMA E COSTA, MIRELA LIMA E COSTA, LUDMILA MARIA LIMA E COSTA ARAUJO AGRAVADO: IOLANDA BARBOSA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos herdeiros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, deferiu a habilitação da companheira sobrevivente como herdeira, por considerar aplicável ao caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.236 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “O ponto controvertido reside na possibilidade de a terceira interessada, Iolanda Barbosa de Souza, figurar como herdeira dos bens deixados pelo falecido, haja vista a constituição de união estável com o falecido, mediante o regime da separação convencional de bens, mesmo com a imposição legal, determinada pelo art. 1.641, inciso II, do Código Civil, o qual impõe à pessoa maior de 70 (setenta) anos o regime da separação obrigatória de bens. Inicialmente, cumpre esclarecer que o regime da separação obrigatória de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, impõe-se às pessoas maiores de setenta anos, sendo tradicionalmente entendido como regime que exclui o cônjuge ou companheiro sobrevivente do direito à herança ou à meação dos bens particulares do falecido. Por outro lado, o regime da separação convencional de bens, livremente pactuado pelas partes, ainda que formalizado por escritura pública, confere ao companheiro sobrevivente a qualidade de herdeiro concorrente, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.309.642/SP (Tema 1.236 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública”. Tal decisão conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo legal, entendendo que a separação obrigatória de bens não é norma cogente, mas regra dispositiva que pode ser afastada pela vontade livre e expressa das partes. Cumpre afastar a alegação de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplicar-se-ia apenas para os casos futuros, não alcançando a presente controvérsia. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem natureza de interpretação conforme à Constituição, conferindo ao art. 1.641, II, do Código Civil, o sentido de norma dispositiva, e não cogente, nos termos da fundamentação consagrada no voto do Relator, Min. Luís Roberto Barroso. O Eg. STF entendeu que, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, a imposição legal da separação de bens para maiores de 70 anos pode ser afastada mediante manifestação expressa de vontade das partes por escritura pública. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal não inovou o ordenamento jurídico, mas apenas corrigiu interpretação anteriormente conferida a dispositivo infraconstitucional, o que permite a aplicação imediata da tese a todos os casos pendentes de julgamento, independentemente da data em que formalizada a união estável ou pactuado o regime de bens. (...) Assim, não há óbice à aplicação da tese fixada, desde que verificada, como se constata nos autos, a existência de manifestação expressa das partes acerca da adoção de regime de bens distinto, mediante lavratura de escritura pública. No caso em tela, verifica-se que o falecido e a companheira manifestaram expressamente, por meio de escritura pública (ID 227864572, p. 1), a adoção do regime da separação convencional de bens, afastando a imposição legal da separação obrigatória. Por conseguinte, aplica-se ao presente caso o regime convencionado, a partir de 29/06/2012, data de confecção da escritura pública, com todas as suas consequências jurídicas, inclusive o direito do companheiro sobrevivente de concorrer à sucessão hereditária em igualdade com os descendentes. Isto posto, defiro o pedido de habilitação nos autos, lançado no ID 227864567. (...) Quanto à alegação de nulidade das escrituras públicas apresentadas, formulada pelos herdeiros requerentes no ID 232838185, entendo que a questão exige dilação probatória incompatível com os autos de inventário, nos termos do art. 612, do CPC, e remeto a questão às vias ordinárias.” (ID 235716090 – processo de origem). Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a tese fixada pelo STF no Tema 1.236 da Repercussão Geral não pode ser aplicada retroativamente ao presente caso, uma vez que a união estável formalizada entre a agravada e o de cujus foi em 2012, quando ele contava com 77 anos de idade. Afirmam que o próprio STF modulou os efeitos da decisão para que esta tivesse eficácia prospectiva, resguardando as situações anteriores. Defendem que, em virtude da irretroatividade do entendimento da Corte Constitucional, a nulidade do termo de união estável celebrado entre as partes não configura matéria complexa e nem exige ampla dilação probatória, pois violou o art. 1641, inciso II, do CC, vigente à época sem qualquer ressalva jurisprudencial. Aduzem que, após o entendimento do STF, a agravada e o de cujus deveriam ter formalizado o regime de bens da separação convencional (e não obrigatória) que desejavam, contudo, não o fizeram. Sustentam que a habilitação da agravada como herdeira traz impacto patrimonial imediato e repercussão direta na partilha dos bens deixados pelo falecido. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a habilitação da agravada como herdeira no processo de inventário até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72844678). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 1.641, inciso II, do Código Civil impõe o regime da separação obrigatória de bens à constituição familiar de pessoa maior de 70 anos. Tal norma, a princípio pensada como forma de proteção dos bens da pessoa maior de 70 anos, foi revisitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.309.642/SP (Tema 1.236 da Repercussão Geral), que, ao perceber a existência de discriminação injustificada, adotou a técnica da interpretação conforme a Constituição para retirar o caráter cogente da norma e evidenciar seu caráter dispositivo, por meio da fixação da seguinte tese: “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública.” A Corte Constitucional, ainda, promoveu a modulação dos efeitos da decisão para estabelecer que ela produza efeitos prospectivos. Nos exatos termos extraídos do inteiro teor do acórdão sobre o debate com relação à modulação: “Min. Cristiano Zanin: Ainda, considerando-se os impactos gerados por este julgamento, a segurança jurídica e a expectativa de nubentes e terceiros interessados, proponho a modulação dos efeitos da decisão, resguardando-se os atos perfeitamente legais que aplicaram o inciso II, do art. 1.641 do Código Civil como norma cogente por impor a obrigatoriedade do regime de separação aos casamentos e uniões estáveis de pessoas maiores de setenta anos. Ressalva-se, outrossim, que se admite a alteração do regime de bens, cumpridos os requisitos do art. 1.639, § 2o, do Código Civil. Ainda nessa proposta de modulação, a admissão de expressa manifestação dispondo sobre regime de bens diverso em uniões envolvendo pessoa maior de setenta anos terá eficácia apenas a partir da publicação da ata do acórdão deste julgamento. (...) Min. Luís Roberto Barroso: Como antecipei, já está incorporado ao voto para deixar explicitado que nada do que está sendo decidido aqui afeta o passado, a menos que, em manifestação de vontade presente ou doravante, queira-se mudar o regime de bens ou, no caso de união estável, explicitar a possibilidade de herança. (...) Min. Luiz Fux: A necessidade de modulação da declaração de inconstitucionalidade tem como escopo proteger o princípio da dignidade da pessoa humana, da autonomia privada e do ato jurídico perfeito.” A agravada e o de cujus viviam em união estável desde 02/11/2009 e, em 29/06/2012, formalizaram a referida união por meio de escritura pública, oportunidade na qual adotaram o regime da separação convencional – e não obrigatória – de bens (ID 227864572 – processo de origem). À época da escritura pública e adoção do regime de bens, o de cujus contava com 77 anos, pois nascido em 19/02/1935. O regime de bens adotado pelo casal violava a norma, até então entendida como cogente, disposta no art. 1.641, inciso II, do Código Civil, que impunha o regime da separação obrigatória. A despeito de a referida escritura ter sido formalizada e aceita pelo Tabelião, ela violava dispositivo legal que, até então, não podia ser afastado por vontade das partes. Desse modo, tal escritura só poderia ser considerada válida neste momento se não houvesse a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso. Além disso, tal análise envolve questão de direito aferível por meio da documentação juntada aos autos, de modo que não se mostra necessária a remessa da discussão para as instâncias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que a inclusão da companheira como herdeira afeta diretamente a divisão dos bens dispostos no inventário. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes para suspender os efeitos da decisão agravada que habilitou a companheira no processo de inventário até o julgamento de mérito do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)